Tribunal: STF
Processo: Rcl 47567
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., em face de ato do Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, nos autos do Processo nº 0001280-39.2013.5.10.0004 , que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387.
    Assevera que “ao apreciar a Impugnação aos Cálculos da Autora (Id dacff15) ofertada pela ora Reclamante, entendeu não ser cabível o prosseguimento daquela demanda pelo rito da Execução contra a Fazenda Pública, na forma do art. 910 do CPC c /c Art. 100 da CF, com a consequente manutenção da penhora sobre os depósitos recursais realizados. ” (eDoc 1, p. 3).
    Alega-se a impossibilidade de se aplicar à Valec tratamento dispensado às empresas privadas uma vez que é empresa pública federal, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Informa, ainda, que o seu capital e recursos são totalmente advindos do orçamento da União. 
    Ademais, defende que, devido à sua missão de implementar serviços público que demanda vultosos investimentos, as subvenções do Tesouro Nacional não pagam as despesas com investimento, pagamento de pessoal e custeio, encontrando-se em déficit, com prejuízos acumulados. Logo não visaria o lucro.
    Por fim, enfatiza que não é uma empresa pública criada para simplesmente explorar uma atividade econômica em concorrência com outras empresas do ramo ferroviário, mas para exercer uma função estatal imprescindível, fomentando o fornecimento do serviço de transporte ferroviário, realizando o planejamento, administrando e executando os programas de exploração da capacidade de transporte das ferrovias, expandindo a capacidade do Subsistema Ferroviário Federal e promovendo a integração das malhas e a interoperabilidade desse modal de transporte (eDoc 1, pp. 9 e 10).
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para suspender urgente e imediatamente o andamento dos autos do processo de onde advém o ato de constrição referido e, no mérito, requer seja julgada procedente a ação para que siga o rito de pagamento por meio de precatórios (eDoc 1, p. 22).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi, como bem trouxe o reclamante, tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Por sua vez, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, concluiu-se: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao julgar a ADPF 275, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, esta Corte assim sintetizou as razões de decidir: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é empresa pública federal, presta serviço público essencial cuja finalidade é desenvolver o serviço público de transporte ferroviário, incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual Programa Avançar. 
    Por essa razão, em precedentes deste Tribunal a empresa reclamante tem obtido o reconhecimento de que a ela é aplicável o regime de precatórios. Nesse sentido, confira-se:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 43.290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021; Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
    (Rcl 38544 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 31-05-2021 PUBLIC 01-06-2021).
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, de incerta reversibilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas VALEC. 
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública em comento, autorizando, de todo modo, tendo em vista o prazo constitucional, a expedição de requisição de pagamento. 
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. 
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente